Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701724-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASUS COMPANY IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Mandado de segurança impetrado por ASUS COMPANY IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, no bojo do PJE n. 0725525-59.2019.8.07.0016, que rejeitou o pedido de suspensão da penhora apresentado pela ora agravante, sob os seguintes fundamentos: “Indefiro o pedido retro, dada a impossibilidade de arguição de ilegitimidade da parte na fase de execução de título judicial, com sentença trânsito em julgado. Cumpra a requerida a decisão id 71028652, sob pena de penhora”. Em breve síntese, a impetrante sustenta ato ilegal da autoridade coatora, uma vez que “ao optar seguir a execução contra pessoa jurídica diversa da real devedora a impetrante traz insegurança jurídica e prejuízo efetivo a terceiro que já comprovou não ser parte da relação jurídica aventada na ação principal”. Ao final requer: “a) Seja concedida liminar initio litis para anular a decisão de expedição de alvará para levantamento dos valores indevidamente penhorados da ASUS COMPANY IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI (CNPJ 14.034.467/0001-67), determinando a suspensão de qualquer levantamento, fixando multa diária a ser arbitrada por V. Exa., para o caso de descumprimento da ordem;” e, “e) Seja concedida a segurança definitiva, ratificando a liminar porventura deferida, para conceder a segurança impetrada a fim de anular as penhoras realizadas em desfavor da ASUS COMPANY IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI (CNPJ 14.034.467/0001-67), bem como prosseguir a execução em face da real devedora ACBZ IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 09.509.531/0010-70, sendo restituído à conta da impetrante os valores penhorados”. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. A decisão que deu ensejo à presente impetração não é absurda e, tampouco se desvia do bom senso. Na hipótese, verifica-se que, na fase se conhecimento, a impetrante, regularmente citada/intimada no endereço: Av. Presidente Vargas, 482, sala 622, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20071-000 (ID 39825690 e 42801126), deixou de comparecer à audiência de conciliação (ID 47581897) e não apresentou contestação. Logo, a matéria atinente a ilegitimidade da ré fora alcançada pela preclusão. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Ao deixar de apresentar sua defesa e assinalar sua ilegitimidade passiva; a ré/impetrante atraiu o fenômeno processual da preclusão consumativa. Com efeito, para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). No caso concreto, não se verifica, a rigor, qualquer decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus. Inviável se aplicar o princípio da fungibilidade para conhecer do presente mandado de segurança como se agravo de instrumento fosse, haja vista que a decisão contra a qual se insurge a impetrante foi publicada no dia 11.09.2020, de sorte que intempestiva estaria a interposição do recurso de agravo de instrumento. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis. Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos art. 10, V, 15 e 17, todos do RITRJE/DF. Comunique-se o Juízo prolator da decisão impugnada (6o Juizado Especial Cível de Brasília). Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito